Tribunal: STF
Processo: RE 100477
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-11-27
Data de publicação: 1984-11-27

Ementa:
FALSIFICAÇÃO DE PAPÉIS PÚBLICOS. GUIAS DE RECOLHIMENTO DO I.P.I..
CO-AUTORIA. A COOPERAÇÃO PSICOLOGICA DE QUEM ANUIU EM INTRODUZIR,
NAS REPARTIÇÕES FAZENDÁRIAS, AS GUIAS FALSIFICADAS, CARACTERIZA A
CO-AUTORIA, MORMENTE EM SE TRATANDO  DE FISCAL DO I.P.I., QUE
RECEBEU PAGAMENTOS PARA ESSA CONDUTA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL CONHECIDO E PROVIDO PARA SE INDEFERIR
NA REVISÃO CRIMINAL.